Tribunal: TJBA
Processo: 0563034-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563034-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: DANIELE MELO DOS REIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO TEMA DOS REAJUSTES ANUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO
. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ORDEM JUDICIAL DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE
.
CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO
DEMONSTRADO NOS AUTOS
. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Analisando a tese defensiva esposada na contestação (id 33757445) e as demais discussões instauradas na origem, contata-se que a ré QUALICORP se limitou a negar a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão do cancelamento do plano de saúde. Neste sentido, a leitura da tese defensiva apresentada na contestação, comparada com as razões deduzidas no presente recurso leva à conclusão de que a alegação referente à legitimidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde não foi deduzida na origem, importando em verdadeira inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Assim, não deve o recurso da parte autora ser conhecido neste ponto.

Ultrapassado este primeiro ponto, passemos à análise dos capítulos da sentença que considerou abusivo o cancelamento do plano de saúde, determinando sua reativação, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Frise-se que
é ilegítima a conduta da seguradora que cancela sem prévio aviso o plano de saúde, sem oportunizar que o beneficiário purgue a eventual mora. Neste sentido, o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 determina que o consumidor seja notificado acerca da inadimplência antes do cancelamento do plano de saúde.
Assim
, não se autoriza o cancelamento
sem prévia notificação
em razão de cláusula do contrato.
Isso dado que a cláusula em tela, além de abusiva, ofende a legislação aplicável ao caso.

Ademais, não se pode olvidar que a relação aqui debatida é de caráter consumerista atraindo também a regência do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 51, declara nula de pleno direito as cláusulas contratuais que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
e aquelas que
estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.
Neste sentido, não se pode acolher a tese de possibilidade de cancelamento automático do contrato, sem prévia notificação do beneficiário.

Ademais, na
hipótese vertente,
a exclusão
indevida da
segurad
a
ofende a boa-fé objetiva e
configura dano de natureza extrapatrimonial, ensejando o pagamento de indenização a título de danos morais.

No tocante ao quantum a ser fixado, salienta-se que devem ser observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, reparar o dano causado, evitando o enriquecimento sem causa da vítima.

Nesta senda,
v
eja-se que, no caso dos autos, a autora, no momento do cancelamento do plano, necessitava realizar uma cirurgia bariátrica para combater o quadro de obesidade mórbida que lhe afligia, ou seja, havia um quadro delicado de saúde, com risco de vida e degradação da qualidade de vida da paciente, que torna plausível a alegação de aprofundamento da situação de vulnerabilidade da consumidora. Noutro giro, há de se considerar que exige-se da contratada maior cuidado execução do contrato, especialmente quando o bem objeto da avença está relacionado
a
saúde do consumidor.
Em casos como este, salta aos olhos que a operadora do plano de saúde, em vez de cumprir seu dever legal de informação e transparência, opta por negligenciar medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. Destarte, entendo que as peculiaridades do caso concreto justificam a manutenção da indenização por dano moral no valor fixado na origem.

Colhe-se dos autos que o magistrado singular deferiu a tutela de urgência, determinando
que
as rés, no prazo de 48 horas, restabelecessem a prestação do serviço de assistência médica.
O prazo para cumprimento teve início em 08 de novembro de 2018, contudo, passados 15 dias, a apelada informou ao juízo de origem que a ordem de reativação não tinha sido cumprida, colacionando aos autos
prints
do site da acionada que demonstravam que a apelante deixou de disponibilizar boletos para o pagamento das mensalidades vincendas (id 33757429). No mês de janeiro de 2019, a alegação de descumprimento da decisão liminar foi reiterada,
com a juntada de novos documentos de comprovação (id 33757437)
.
Por último, a requerente juntou aos autos nota fiscal que demonstra que, no dia 30 de janeiro de 2019, precisou pagar por um atendimento médico particular, pois o plano de saúde ainda estava suspenso (id 33757453).
Assim, restou claro
que o plano de saúde não foi restabelecido no prazo concedido pelo juízo a quo, sendo descumprida a ordem judicial.

T
endo em vista que a
apelante
é
uma sociedade, de abrangência nacional, com ampla atuação no mercado dos planos de saúde
, presume-se capacidade econômica de vulto. Por outro lado, o prazo para cumprimento da decisão não se mostrou irrazoável, considerando que se tratava de simples reinclusão d
a
beneficiári
a
que já utilizava o plano

de saúde.
Imperioso ressaltar
ainda
que o bem da vida que se buscava preservar era, em última análise, a saúde da segurada, que foi excluída, sem prévio aviso, do plano de saúde,
restando
impedida de realizar
uma cirurgia.

C
umpre asseverar ainda que a análise do excesso ou não do valor da multa deve ser observado no momento da sua fixação, e não observando o seu valor global, o qual apenas se exacerbará acaso a parte obrigada não cumpra a ordem judicial.
Desta forma, deve-se observar que
a recalcitrância d
a
acionad
a

foi
relevante
,
tendo
em vista que, após a regular intimação, não cumpriu a ordem judicial pelo prazo,
aproximado,
de 60 dias
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0563034-44.2018.8.05.0001

em que figura como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

e apelada
DANIELE MELO DOS REIS SILVA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer em parte e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo interposto pela
ré
,

pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .